Tribunal: TCU
Processo: 036.417/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou procedente representação sobre indícios de irregularidades verificados no contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG e expediu determinações e ciências à recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) contra o Acórdão 2934/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial, para modificar o item 9.3.4 do Acórdão 2934/2019-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: 9.3.4. abstenha-se de utilizar o fator "D", corrigido por coeficiente de ajuste temporal, para a substituição de obras obrigatórias e originalmente pactuadas nos contratos de concessão da terceira etapa por novos investimentos, em razão de sua inaptidão para promover o reequilíbrio econômico-financeiro da avença e da inexistência de previsão contratual para tanto, em decorrência da incongruência entre as regras constantes do art. 4o, §1o da Resolução-ANTT 5.850/2019 e do art. 3o da Resolução-ANTT 3.651/2011 e em observância aos art. 9o, § 4o, e art. 29, inciso VI, da Lei 8.987/1995; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais interessados.